Tribunal: TJMT
Processo: 1010148-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1003557-63.2021.8.11.0000
Agravante: Rodrigo Joel Kissler
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodrigo Joel Kissler, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001168-12.2020.8.11.0107, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Agravante que se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de inobservância do cronograma aplicado pelo órgão e descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.
Nas suas razões recursais (ID n. 90290489), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, após a entrada em vigor do Código Florestal, a adesão ao Programa de Recuperação Ambiental somente poderá ser realizado após inscrição e validação das informações contidas no Cadastro Ambiental Rural.
Argumenta que, no caso dos autos, o Agravante se encontra impossibilitado de apresentar o PRAD, uma vez que apesar de ter inscrito sua propriedade junto ao SIMCAR, seu pedido se encontraria em fase de validação perante o órgão ambiental competente.
Sustenta, ainda, que a medida se mostra desproporcional e excessiva frente à verdade dos fatos, ressaltando a desnecessidade de apresentação do PRAD em relação ao referido imóvel, já teria dado início ao processo de regeneração natural da vegetação nativa, conforme demonstra print extraído do programa google Earth.
Por essas razões, invocando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, revogando os efeitos da tutela de urgência deferida, impedindo de que o agravante apresente o Plano de Recuperação de Área Degradada, uma vez que o CAR da área em discussão ainda encontra-se em processo de análise, bem como pelo fato da referida área já se encontrar em elevado processo de regeneração natural.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 90351992 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Explico.
O objeto da presente ação civil pública diz respeito à responsabilidade civil por danos ambientais pela supressão de 32,12 hectares de vegetação nativa e, o Juízo Singular ao apreciar o pedido do Parquet, entendeu estar evidenciados os requisitos da tutela de urgência e a par disso a deferiu nos seguintes termos:
“[...] o tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Parquet, detentor de legitimidade para a propositura de ação civil pública para a reparação civil dos danos ao meio ambiente (Lei no 7.347/85, artigo 5o, inciso I), se encontram satisfatoriamente demonstrados por meio do auto de infração e termo de embargo indicados no relatório.
Logo, a situação em crivo destaca o ato ilícito do réu perante o órgão ambiental diante da destruição de 32,12 ha em região de mata nativa, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada (Lei Complementar Estadual no 6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da Constituição Federal.
In verbis:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.
Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta do réu, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar que o réu se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de inobservância do cronograma aplicado pelo órgão e descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.
Como se sabe, o Cadastro Ambiental Rural – CAR nada mais é do que o registro dos imóveis rurais junto aos órgãos de fiscalização ambiental por meio eletrônico, para fins de controle e monitoramento. É uma fase inicial do licenciamento ambiental da propriedade. Trata-se, outrossim, de documento declaratório, unilateral e que necessita de confirmação pelo Poder Público.
Na hipótese, não vislumbro em sede de cognição inicial a plausibilidade do direito afirmado pelo Agravante, porquanto, a priori, entendo que não se mostra imprescindível a conclusão do CAR para apuração de passivo ambiental, notadamente porque já constatado por meio de Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico n. 732/GPFCD/SUF/SEMA/2020 que, no período de 17-10-2019 a 27-12-2019 o Agravante teria promovido o desmatamento a corte raso em sua propriedade rural de 32,12 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, cujos documentos gozam de presunção de legalidade e veracidade, os quais o Agravante não logrou êxito em desconstituir.
Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do Agravante em aderir ao PRA, ainda que o seu CAR esteja pendente de análise e validação.
Ressalto, por oportuno, que, se no decorrer do procedimento ficar, de fato, comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Agravante, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação, de forma que, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento ou se não apresentar alternativa para o cumprimento da obrigação, nada poderá ser exigido do proprietário.
Nesse aspecto, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de revogar a tutela antecipada concedida indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15, para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora